Tribunal: TJPA
Processo: 0800952-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800952-47.2021.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO SILVA FABRI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E Á APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA.

- Improcede a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia e á apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva formulado em 30/11/2020, eis que aquela já fora oferecida, recebida, realizada audiência de instrução e julgamento e apreciado o pedido de revogação, restando indeferido em 22/02/2021 (fls. 187-189 ID nº 4560924) e, novamente, em 17/03/2021, ao término da audiência mencionada (ID nº 24551469 dos autos principais).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE SE VALEU DA CONDIÇÃO DE PASTOR DA IGREJA PARA COMETIMENTO DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia que, desde o ano de 2019, na residência do paciente, localizada na Rua 02, Quadra 21, casa 03, Bairro Sol Nascente, Novo Repartimento/PA, em dias e horários diversos, os quais a vítima F. F, dos S. não soube precisar, devido à sua pouca idade (apenas 9

anos de idade), o paciente, de forma livre e voluntária, praticou diversas vezes atos libidinosos e tentou praticar conjunção carnal contra a menor, conforme narram as peças encartadas no incluso inquérito policial (escuta especializada, depoimentos das testemunhas e laudo de exame sexológico), aproveitando-se do fato de ser pastor responsável pela Igreja Assembleia de Deus Arca da Aliança, situada no município, local onde os familiares da pequena vítima frequentavam e congregavam nas cerimônias religiosas. Os fatos só foram descobertos pelos familiares da vítima no dia 02/10/2020, quando esta escreveu um bilhete para sua irmã, com o seguinte teor: “
o pastor tá dando em cima de mim”
, ocasião em que sua irmã leu e, imediatamente, entregou a carta para sua genitora, que procurou a polícia e, então, iniciaram-se as investigações. Em escuta especializada, a vítima afirmou que,
“quando estava na residência do denunciado, este sempre pedia para a sua irmã comprar alguma coisa no mercadinho do bairro, que fica um pouco distante da casa, momento em que o mesmo aproveitava para praticar os odiosos atos libidinosos com a vítima, tais como: beijava a boca da vítima, tirava sua calcinha, acariciava e colocava o dedo em suas partes íntimas, fazia sexo oral nela, mandava que a menor pegasse em seu pênis, passava o pênis nas partes íntimas da menor e ainda tentou praticar conjunção carnal com a vítima, de apenas 09 anos de idade, e em ato contínuo oferecia dinheiro para menor em troca do silêncio.”.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial (fls. 108-113 ID nº 4496472) e nas de indeferimento de sua revogação
(fls. 187-189 ID nº 4560924 e ID nº 24551469 dos autos principais),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado, denotando a periculosidade do paciente, que se valia da confiança que os pais da vítima depositavam em si, pastor da igreja que frequentavam, devendo ser resguardada a ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
RODRIGO SILVA FABRI
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento nos autos do processo nº 0002982-44.2020.8.14.0123 (pedido de prisão preventiva) e nº 0801428-41.2020.8.14.0123 (ação penal).

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 13/10/2020, a requerimento da autoridade policial, acusado da prática do crime inserto no art. 217-A, do CP, estando recolhido no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA. Requerida a revogação dessa custódia em 30/11/2020, o RMP apresentou parecer, estando esse
pedido pendente de apreciação
até o momento pelo juízo coator
muito menos fora apresentada denúncia
, em claro
excesso de prazo
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa, primário, bons antecedentes, trabalho lícito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 28-141.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade supostamente coatora
(fls. 142-144 ID nº 4498443), as quais foram prestadas, após reiteração (fl. 150 ID nº 4540980), pelo juízo
a quo
em 22/02/2021 (fl. 156 ID nº 4560920), sendo colacionados documentos de fls. 157-189.

Indeferi a liminar
(fls. 190-192 ID nº 4562438).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 195-200 ID nº 4783767).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que, desde o ano de 2019, na residência do paciente, localizada na Rua 02, Quadra 21, casa 03, Bairro Sol Nascente, Novo Repartimento/PA, em dias e horários diversos, os quais a vítima F. F, dos S. não soube precisar, devido à sua pouca idade (apenas 9

anos de idade), o paciente, de forma livre e voluntária, praticou diversas vezes atos libidinosos e tentou praticar conjunção carnal contra a menor, conforme narram as peças encartadas no incluso inquérito policial (escuta especializada, depoimentos das testemunhas e laudo de exame sexológico), aproveitando-se do fato de ser pastor responsável pela Igreja Assembleia de Deus Arca da Aliança, situada no município, local onde os familiares da pequena vítima frequentavam e congregavam nas cerimônias religiosas. Os fatos só foram descobertos pelos familiares da vítima no dia 02/10/2020, quando a vítima escreveu um bilhete para sua irmã, com o seguinte teor: “
o pastor tá dando em cima de mim”
, ocasião em que sua irmã leu e, imediatamente, entregou a carta para sua genitora, que procurou a polícia e, então, iniciaram-se as investigações. Em escuta especializada, a vítima afirmou que,
“quando estava na residência do denunciado, este sempre pedia para a sua irmã comprar alguma coisa no mercadinho do bairro, que fica um pouco distante da casa, momento em que o mesmo aproveitava para praticar os odiosos atos libidinosos com a vítima, tais como: beijava a boca da vítima, tirava sua calcinha, acariciava e colocava o dedo em suas partes íntimas, fazia sexo oral nela, mandava que a menor pegasse em seu pênis, passava o pênis nas partes íntimas da menor e ainda tentou praticar conjunção carnal com a vítima, de apenas 09 anos de idade, e em ato contínuo oferecia dinheiro para menor em troca do silêncio.”.

Improcede a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia e á apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva formulado em 30/11/2020,
eis que aquela já fora oferecida, recebida, realizada audiência de instrução e julgamento e apreciado o pedido de revogação, restando indeferido em 22/02/2021 (fls. 187-189 ID nº 4560924) e, novamente, em 17/03/2021, ao término da audiência mencionada (ID nº 24551469 dos autos principais).

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial
(fls. 108-113 ID nº 4496472) e nas de indeferimento de sua revogação
(fls. 187-189 ID nº 4560924 e ID nº 24551469 dos autos principais),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado, revelando a
periculosidade do paciente
, que se valia da confiança que os pais da vítima depositavam em si, pastor da igreja que frequentavam,
pelo que deve ser resguardada a ordem pública
, como se nota dos seguintes excertos:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...)

Ora, o representado utilizava-se da posiço de pastor da igreja que a família frequentava, bem como se aproveitava da confiança que lhe era creditada em virtude de sua profisso para ento praticar os atos criminosos em desfavor da menor. Pela narrativa dos autos, vislumbra-se que para conseguir que F. F. D. S. fosse até o local em que eram realizados os abusos (a residência de Rodrigo), o representado justificava que a vítima o auxiliaria em serviços para a igreja, o que fazia com que a genitora permitisse as idas da menor ao local do crime.

Assim, o modus operandi utilizado pelo representado indica a periculosidade e a gravidade do fato, qualificado em tese como hediondo, visto que se utilizava da confiança e autoridade que impunha, em virtude da atividade por ele exercida (pastor), notadamente com relaço aos frequentadores de sua igreja, para pôr em prática do ato criminoso.

Diante disso, é determinante necessidade de priso provisória para manutenço da ordem pública local.

(...)”

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DATADO DE 22/02/2021

“(...)

Ora, o representado utilizava-se da posição de pastor da igreja que a família frequentava, bem como se aproveitava da confiança que lhe era creditada em virtude de sua profissão para então praticar os atos criminosos em desfavor da menor. Pela narrativa dos autos, vislumbra-se que para conseguir que F. F. D. S. fosse até o local em que eram realizados os abusos (a residência de Rodrigo), o representado justificava que a vítima o auxiliaria em serviços para a igreja, o que fazia com que a genitora permitisse as idas da menor ao local do crime.

Assim, o
modus operandi
utilizado pelo representado indica a periculosidade e a gravidade do fato, qualificado em tese como hediondo, visto que se utilizava da confiança e autoridade que impunha, em virtude da atividade por ele exercida (pastor), notadamente com relação aos frequentadores de sua igreja, para pôr em prática do ato criminoso.

Ademais consigno que permanecem hígidos todos demais os requisitos da preventiva mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva. Consigne-se que não fora ajoujado aos Autos nenhum elemento novo que pudessem macular o convencimento judicial exarado anteriormente. Diante de todo o exposto,
indefere-se
o pedido de revogação da prisão preventiva de
RODRIGO DA SILVA FABRI.

(...)”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. O decreto prisional, bem como o acórdão atacado, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para a garantia da instrução criminal e da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi e, consequentemente, na periculosidade do paciente que é pastor da igreja - o delito foi cometido contra criança menor de 9 anos de idade, por reiteradas vezes, a indicar a propensão à prática de delitos contra a dignidade sexual de elevadíssima gravidade.

4. Nos termos da orientação desta Corte, ''Evidenciada na sentença a periculosidade do paciente, condenado à pena de 18 anos de reclusão por praticar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal contra sua filha de apenas 2 anos de idade, revela-se justificada a decretação de sua prisão cautelar, ainda que tenha respondido solto à acusação formulada." (HC n. 507.444/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 20/09/2019).

5. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC n. 137.234, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; HC n. 136.298, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC n. 136.935 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).

6. É possível negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. Precedentes.

7. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

8. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 556.871/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 05 de abril de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/04/2021